Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-14.2024.8.11.0052
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000840-14.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO EVANGELISTA SOARES - CPF: 793.885.231-72 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. SÚMULA 566/STJ E TEMA 958/STJ. COBRANÇA LÍCITA E PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antonio Evangelista Soares contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Daycoval S.A., visando a exclusão das tarifas de cadastro e de registro do contrato, o recálculo das parcelas do financiamento e a restituição em dobro dos valores pagos supostamente a maior. A sentença reconheceu a legalidade das tarifas impugnadas, nos termos da jurisprudência consolidada, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivas e ilegais as cobranças das tarifas de cadastro e de registro de contrato em financiamento com alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se há direito à repetição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente expõe de forma clara os fundamentos da sua irresignação e contrapõe-se aos fundamentos da sentença.

4. A tarifa de cadastro é legal e encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início da relação contratual, em contrato posterior a 30/04/2008, e esteja expressamente prevista, como ocorre no caso em exame.

5. O valor cobrado a título de tarifa de cadastro (R$ 1.700,00) não extrapola a média de mercado e não foi demonstrada qualquer onerosidade excessiva ou desproporcionalidade.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) é legítima, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a especificação do encargo, conforme a tese firmada no Tema 958 do STJ, o que restou evidenciado nos autos por meio de documento comprobatório do registro.

7. Ausente a demonstração de cobrança indevida ou engano não justificável, não há que se falar em restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Não configurada nenhuma ilegalidade ou abusividade nas cobranças impugnadas, resta prejudicado o pedido de recálculo das parcelas do financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tarifa de cadastro é válida quando prevista em contrato celebrado após 30/04/2008 e cobrada no início da relação entre consumidor e instituição financeira.

2. A tarifa de registro de contrato é legítima quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonio Evangelista Soares
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação revisional de contrato nº 1000840-14.2024.8.11.0052, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
Banco Daycoval S.A.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 310801449), julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixou em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Entretanto, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

O recorrente em suas razões (ID.

310801851) sustenta que a tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) é excessivamente onerosa, não havendo demonstração e discriminação do valor cobrado. Argumenta que o banco não comprovou ter efetivamente efetuado tal registro. Quanto à tarifa de cadastro (R$ 1.700,00), alega tratar-se, na verdade, de taxa de abertura de crédito, considerada ilegal desde 2008, conforme decidido nos REsp 1251331 e REsp 1255573, além de ser notoriamente excessiva para um simples cadastro.

O recorrente argumenta que, excluindo-se as tarifas ilegais do contrato, o valor financiado seria de R$ 11.801,49, resultando em parcelas de R$ 515,06, com diferença de R$ 87,99 por parcela, totalizando R$ 3.167,80 a mais no contrato. Sustenta que, se o valor das parcelas permanecer inalterado após a exclusão das tarifas, a taxa de juros efetivamente aplicada será de 3,75% ao mês, contrariando a disposição contratual.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e cadastro, com sua exclusão do valor financiado e consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, alegando não haver engano justificável para a inclusão indevida dos valores no financiamento.

Contrarrazões sob ID. 310801854 suscitando ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Evangelista Soares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária movida em face do Banco Daycoval S.A.

No caso em análise, a parte autora Antonio Evangelista Soares firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária junto ao Banco Daycoval S.A. em 15/06/2022.

Os pontos controvertidos cingem-se à legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (R$ 1.700,00) e da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), que o apelante considera abusivas e excessivamente onerosas, bem como ao direito de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao recálculo das parcelas do financiamento após a exclusão dessas tarifas do montante financiado.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 1.700,00 é plenamente legal, encontrando respaldo na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.".

No caso em análise, a tarifa foi cobrada uma única vez no início da relação contratual, estando expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, com valor condizente com o praticado por outras instituições financeiras em contratos similares, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade.

Trata-se de encargo permitido exclusivamente no início da relação contratual, destinado a cobrir os custos operacionais relativos à abertura de crédito, desde que não cumulada com outras tarifas semelhantes e expressamente prevista no contrato, o que se verifica no presente caso.

O valor cobrado não se mostra abusivo, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor, motivo pelo qual não se trata de cobrança abusiva.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

No caso em apreço, a cobrança está em conformidade com a Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo expressamente prevista no contrato e cobrada uma única vez no início do relacionamento, não havendo qualquer demonstração de desproporcionalidade do valor em relação à média praticada no mercado.

Quanto à tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, sua cobrança é legítima conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese da "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto".

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

No presente caso, o serviço foi efetivamente prestado, conforme demonstra o comprovante de registro de gravame juntado aos autos (ID. 310801434), não havendo evidências de onerosidade excessiva ou de que o serviço não tenha sido realizado, sendo necessária a regularização da operação perante o órgão administrativo competente para gravação da garantia contratada.

As tarifas de cadastro e registro de contrato cobradas pelo Banco Daycoval S.A. encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes. Não havendo cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025